Tribunal: TJDFT
Processo: 0727051-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PERSEGUIÇÃO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2. Não estando inequivocadamente demonstrado o consentimento da vítima quanto ao descumprimento das medidas protetivas, a questão demanda instrução probatória, incabível em sede de habeas corpus.

3. Verificada a periculosidade do paciente e a insuficiência da imposição isolada de medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, deve ser mantida a custódia cautelar, ainda que ostente condições pessoais favoráveis.

4. Em que pese o art. 318, VI, do Código de Processo Penal autorize a concessão da prisão domiciliar quando o agente for o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos, tal fato não foi cabalmente demonstrado nos autos.

5. Ordem denegada.